Tribunal: TCU
Processo: 000.953/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.953/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Soares Pereira Junior (CPF XXX.513.886-XX); André Barbosa Campos (CPF XXX.522.411-XX); Bruno Henrique de Oliveira Peixoto (CPF XXX.263.071-XX); Danilo Morais Soares (CPF XXX.007.701-XX); Denise Duarte Guirra Kuhlmann (CPF XXX.772.671-XX); Diego Roberto Camargo Neves (CPF XXX.051.471-XX); Evandro Oliveira Calazans (CPF XXX.746.271-XX); Felipe Alexandre Abrantes Souza (CPF XXX.472.042-XX); Germano Lucas de Carvalho Costa (CPF XXX.281.483-XX); Leonardo Costa da Silva (CPF XXX.315.331-XX); Malu Queiroz Franco Matsumoto (CPF XXX.821.011-XX); Marinna Gomes Almeida Bezerra (CPF XXX.593.451-XX); Renato Roque Dantas (CPF XXX.505.204-XX); Taís Fernandes Augusto da Rocha Moura (CPF XXX.267.911-XX) e Tiago Rodrigo Lohmann (CPF XXX.260.569-XX). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.